Tribunal: STJ
Processo: 8000420-62.2017.8.05.0225
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478651 - BA(2023/0349721-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
ADVOGADOS
: THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG - BA019647
EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
GIZELI DA SILVA BRAGA - BA033647
AGRAVADO
: JOSENICE SANTOS BATISTA DIAS
ADVOGADOS
: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
PRISCILA CORREIA COSTA - BA052000
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO ÔNUS
DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
DA INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Na decisão monocrática o recurso especial não foi conhecido em relação a alegada
violação aos arts. 322, 324 e 330, § 1o, I e II, do CPC por ausência de
prequestionamento. De fato, a violação a esses dispositivos foi suscitada nos
embargos de declaração, porém, não houve manifestação do Tribunal de origem sobre
eles, e no recurso especial o recorrente não alega violação ao
II, do CPC.
art. 1022,
Nesses casos, não se pode reconhecer o prequestionamento ficto
3. Para afastar a incidência do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a parte agravante deveria ter demonstrado que o Tribunal de origem apreciou
a questão objeto do recurso especial à luz dos dispositivos apontados por
supostamente violados, notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão
recorrido. A mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é
suficiente para impugnar o óbice, sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto
ao modo como teria havido a apreciação
Documento eletrônico VDA55180272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cfdf3b9d-c843-458a-86ff-ff9c2f8066f8

3. Se o magistrado analisou os documentos e fez juízo diverso à pretensão do
agravante no processo, somente mediante revolvimento do material probatório seria
possível verificar se houve acerto ou erro do Tribunal de origem. Constitui ônus da
impugnação específica no agravo interno para superar o óbice da Súmula 7 do STF
que o recorrente explicite como seria possível apreciar a questão sem reexaminar as
provas anexadas ao processo.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cfdf3b9d-c843-458a-86ff-ff9c2f8066f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478651 - BA(2023/0349721-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
ADVOGADOS
: THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG - BA019647
EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
GIZELI DA SILVA BRAGA - BA033647
AGRAVADO
: JOSENICE SANTOS BATISTA DIAS
ADVOGADOS
: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
PRISCILA CORREIA COSTA - BA052000
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO ÔNUS
DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
DA INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Na decisão monocrática o recurso especial não foi conhecido em relação a alegada
violação aos arts. 322, 324 e 330, § 1o, I e II, do CPC por ausência de
prequestionamento. De fato, a violação a esses dispositivos foi suscitada nos
embargos de declaração, porém, não houve manifestação do Tribunal de origem sobre
eles, e no recurso especial o recorrente não alega violação ao
II, do CPC.
art. 1022,
Nesses casos, não se pode reconhecer o prequestionamento ficto
3. Para afastar a incidência do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a parte agravante deveria ter demonstrado que o Tribunal de origem apreciou
a questão objeto do recurso especial à luz dos dispositivos apontados por
supostamente violados, notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão
recorrido. A mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é
suficiente para impugnar o óbice, sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto
ao modo como teria havido a apreciação
3. Se o magistrado analisou os documentos e fez juízo diverso à pretensão do
agravante no processo, somente mediante revolvimento do material probatório seria
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

possível verificar se houve acerto ou erro do Tribunal de origem. Constitui ônus da
impugnação específica no agravo interno para superar o óbice da Súmula 7 do STF
que o recorrente explicite como seria possível apreciar a questão sem reexaminar as
provas anexadas ao processo.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno em agravo em
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
recurso especial interposto pelo Município de Elísio
contra decisão
Medrado/BA
monocrática proferida no
, que não conheceu
AREsp 2.478.651/BA(2023/0349721-7)
do agravo em recurso especial anteriormente manejado, nos autos da ação proposta
por Josenice Santos Batista Dias, servidor municipal (gari), que alegou inadimplemento
do vencimento de
e do 13o salário de 2012 (fls. 402-403). Sustenta o
dezembro/2012
ente público que, apesar da juntada de contracheques indicando pagamento, a
sentença condenou o Município ao pagamento das verbas remuneratórias e fixou
honorários sucumbenciais em 15% sobre a condenação, decisão mantida pelo Tribunal
local, motivo pelo qual foi interposto recurso especial (fls. 402-403).
No recurso especial, o agravante afirma ter havido violação a diversos
dispositivos federais, com ênfase em matéria de técnica processual e limites da
condenação, apontando: (i) arts. 322, 324 e 330, § 1o, I e II, do
ao
CPC/2015,
fundamento de inépcia da inicial por suposto pedido indeterminado e ausência de
quantificação do alegado crédito; (ii)
I, do
e
da CLT, por
art. 373,
CPC/2015
art. 818
entender que competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, sem que
tivesse apresentado documentos indispensáveis; (iii) arts. 389 a 395 do CPC/2015,
sustentando que a parte adversa teria reconhecido pagamento parcial, circunstância
que não teria sido considerada; (iv) arts. 489 e 492 do
alegando existência
CPC/2015,
de sentença
; e (v)
do
(com referência ao § 4o, II),
ilíquida/genérica
art. 85
CPC/2015
argumentando que, por se tratar de Fazenda Pública e por ser sentença ilíquida, a
de honorários deveria observar as balizas legais, inclusive para
fixação/percentual
postergação à fase de liquidação (fls. 403-407).
Alega ainda que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
invocando óbice de revolvimento fático-probatório (
sobretudo quanto à
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

controvérsia relativa aos honorários, e, quanto aos demais dispositivos, limitou-se a
mencionar o
do
como fundamento de prequestionamento ficto,
art. 1.025
CPC/2015
mesmo diante de embargos de declaração opostos para esse fim (fls. 403-404). No
agravo interno, o Município sustenta que a decisão monocrática do STJ incorreu em
premissas equivocadas ao reputar genérica a indicação de violação legal, afirmando
ter estruturado o recurso especial com tópicos específicos por dispositivo, buscando
afastar a aplicação analógica da
bem como refutar a incidência das
Súmula 284/STF,
Súmulas 7 e 211 do STJ, por tratar-se, segundo afirma, de matéria de direito e de
admissibilidade recursal, sem necessidade de reexame de prova (fls. 404-409).
Como fundamento determinante do inconformismo, o agravante invoca o
princípio da primazia do julgamento de mérito, apontando expressamente o art. 1.029,
§ 3o, do
além dos arts. 4o e 139, IX, do
para sustentar que
CPC/2015,
CPC/2015,
eventual vício formal não grave deveria ser desconsiderado ou corrigido, assegurando-
se o exame do apelo extremo (fls. 406-407). Reitera que não haveria pretensão de
revolver fatos, mas de obter correta interpretação de normas federais, defendendo que
manter o óbice da
equivaleria a inviabilizar qualquer discussão jurídica
Súmula 7/STJ
sobre elementos do processo, mesmo quando a controvérsia se restringe à
admissibilidade e à interpretação normativa (fls. 408-409).
Por fim, postula: (i) o provimento do agravo interno para que seja
reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
determinando-se a remessa dos autos para julgamento e processamento do recurso
especial; (ii) subsidiariamente, a remessa ao órgão colegiado para julgamento do
mérito recursal, com autuação do feito como recurso especial; e (iii) especificamente
quanto à verba honorária, requer a reforma da majoração aplicada na decisão
monocrática, alegando excesso e violação ao regime do
§§ 2o e 11, do
art. 85,
com pedido alternativo de fixação no patamar mínimo ou
CPC/2015,
em razão da natureza da causa e do trabalho desenvolvido (fls.
dispensa/adequação
409-410).
Apesar de intimado para apresentar contraminuta, o agravado permaneceu
inerte (fl. 415).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
No mérito, a decisão agravada
deve ser mantida. Os fundamentos determinantes da decisão são: a) falta de
prequestionamento aos arts. 322, 324 e 330, §1o, I e II, do CPC, que não foram
abordados no acórdão recorrido, mesmo após embargos de declaração; b) a alegada
inépcia da inicial requer reexame dos documentos do processo, o que é vedado no
procedimento do recurso especial por conta do óbice da Súmula 7 deste Tribunal; c)
julgar violação aos arts. 373, I, 389 e 395, do CPC; e 818 da CLT, exigiria reexame de
provas; e d) o recorrente suscitou violação ao
do CPC, sem indicação do inciso
art. 85
preciso, bem como esse ponto foi objeto de embargos de declaração e não foi
apreciado no acórdão recorrido, o que importa em falta de prequestionamento.
O acórdão recorrido restou assim ementado (fl. 87):

ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLÊNCIA.
MUNICÍPIO.
PAGAMENTO
DEVIDO.
ÔNUS
DA
PROVA.
DESIMCUMBÊNCIA. FALTA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I - Apta é a
peça vestibular de ação de cobrança que contém especificamente o seu
pedido, aduz em suas razões ou traz em anexo documentação que
permita visualizar o quantum debeatur e é expressa ao afirmar a
inexistência do pagamento como causa de pedir, bem assim aponta
todos os elementos objetivos necessários à identificação do objeto da
lide, das partes que a compõem e suas qualificações necessárias, como
in casu. PRELIMINAR REJEITADA.
II - O servidor municipal faz jus, nos termos do artigo 39, parágrafo 3o
da Constituição Federal, à percepção do salário mensal, do décimo
terceiro, dentre outros direitos.
III - A inexistência de comprovação, nos autos, do efetivo pagamento,
pelo Município, de parcela laboral pleiteada pelo servidor, conduz a
procedência do pleito.
VI - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou
impeditivo do direito da Recorrida, conforme preceito do artigo 373, II,
do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, razão
pela qual deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos,
inclusive quanto aos encargos da mora, vez que fixados em
conformidade com o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do
RE no 870947. RECURSO NÃO PROVIDO.

Interpostos embargos de declaração, assim consignou o Tribunal de origem:

Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. I – Não é
possível, por meio de Embargos de Declaração, rediscutir matéria que
foi objeto de exame e conseqüente decisão da Corte, para obter a
modificação do que foi decidido. II – O acórdão embargado apresentou
fundamentação correlata, suficiente e clara, ao rejeitar as prefaciais
suscitadas e condenar o Município a pagar à parte autora a
remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, o décimo terceiro
salário do mesmo ano, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e
de juros moratórios, estes desde a data da citação, nos termos do artigo
1o F, da
e também ao fixar razoável e adequadamente
Lei no 9.494/97,
a verba honorária sucumbencial. III – Evidenciada a ausência de vícios
de compreensão no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento
dos aclaratórios opostos pelo litigante. EMBARGOS REJEITADOS. (fl.
152).

Nos embargos de declaração o agravante suscitou omissão do acórdão no
que diz respeito aos arts. 85, 322, 324, 330, I, §1o, I e II, 373, I, do CPC,
da
art. 818
CLT (fls. 122-126).
Quanto ao
do CPC, é transcrito quase em sua integralidade.
art. 85
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração (fls. 152-158).
O recurso especial foi interposto com fundamento do
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal. Alegou violação aos arts. 85, 322, 324, 330, § 1o, I e II, 373, I,
389, 395, 489, 492, parágrafo único, do CPC; e 818 da CLT.
Na decisão monocrática o recurso especial não foi conhecido em relação a
alegada violação aos arts. 322, 324 e 330, § 1o, I e II, do CPC por ausência de
prequestionamento. De fato, a violação a esses dispositivos foi suscitada nos
embargos de declaração, porém, não houve manifestação do Tribunal de origem sobre
eles, e no recurso especial o recorrente não alega violação ao
II, do CPC.
art. 1022,
Nesses casos, não se pode reconhecer o prequestionamento ficto, pois a
jurisprudência do STJ se sedimentou pela necessidade de alegação de violação ao
II, do CPC. Nesse sentido:
art. 1022,

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO POR
CONTA
E
ORDEM.
IRREGULARIDADE
DA
OPERAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 927, INCISO V, DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com
efeito, a tese relativa à ofensa ao artigo 927, inciso V, do CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

não foi prequestionado. A rigor, a simples indicação de dispositivos
e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Ressalte-se
ainda que "o prequestionamento ficto somente pode ser
reconhecido se a parte alegar expressamente sua incidência nos
embargos declaratórios e justificar o vício de omissão nas razões
(AgInt no
Relator Ministro
do apelo especial"
REsp n. 1.798.197/CE,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
22/4/2020,
28/4/2020)
2.
Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.248.700/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.(grifo
9/10/2023,
11/10/2023)
próprio).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 489
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
PRODUÇÃO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
356/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido não carece de fundamentação, pois a
fundamentação exigida nos termos do
do CPC é aquela
art. 489
revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de
convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não
pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não
configura violação do indigitado normativo. 2. Verifica-se que o Tribunal
de origem não analisou nem implicitamente os arts. 509, 510, 511 e 512
do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
entendido como o indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. 3. Se a parte recorrente
entendesse haver alguma eiva no acórdão impugnado, ainda que a
questão federal tenha surgido somente no julgamento no Tribunal a
quo, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse
suprida a exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento
do recurso em relação aos referidos dispositivos legais. 4. Nos termos
da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso
CPC/15
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
CPC/15,
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
" (STJ,
relatora Ministra Nancy
dispositivo de lei
REsp n.1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
. (...) Agravo interno
10/4/2017)
improvido. (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.624.976/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
(grifo próprio).

No agravo interno, “para afastar a incidência do Enunciado 211 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, a parte agravante deveria ter demonstrado que o
Tribunal de origem apreciou a questão objeto do recurso especial à luz dos dispositivos
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

apontados por supostamente violados, notadamente por meio da transcrição dos
excertos do acórdão recorrido”, isso porque “a mera alegação genérica da existência
de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice, sendo imprescindível a
efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação” (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
AREsp 2.611.346/SC,
em
DJEN de
.
12/3/2025,
18/3/2025)
Por essa razão é aplicável a Súmula 211 do STJ, não havendo motivo para
modificação da decisão monocrática.
Ademais, como destacado na decisão agravada, averiguar a inépcia da
inicial requer reexame dos documentos do processo, o que não é permitido na via do
recurso especial em decorrência do óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Quanto a violação aos arts. 373, I, 389 e 395 do CPC, bem como ao art. 818
da CLT, que diz respeito ao ônus da prova, sua apreciação requer reexame de prova.
Quanto a esse aspecto, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fl. 95):

[...] Portanto, prestados os serviços relativos ao cargo ocupado pelas
Apeladas à época, impunha-se a regular contraprestação, sobrelevando-
se o acerto parcial da sentença de procedência.
Trata-se de direito social garantido, com inclusão dos servidores
públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo
artigo 7o, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 39, parágrafo 3o, da
Constituição Federal. Afirma o Município Apelante que a autora não
comprovou que não recebeu o pagamento da verba reclamada, bem
assim que supostamente confessou o seu recebimento parcial.
Entretanto, para não ser compelido ao pagamento das parcelas
salariais pleiteadas, cabia a ele, o Município, provar qualquer fato
extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, conforme
preceito do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não
se desincumbiu.

No recurso especial o agravante chega a dizer que “compulsando os
arquivos da municipalidade, já anexos aos autos, constata-se o efetivo pagamento das
referidas verbas. É o que se vê pelos contracheques anexos a defesa” (fl. 195).
Assim, se o magistrado analisou os documentos e fez juízo diverso à
pretensão do agravante no processo, somente mediante revolvimento do material
probatório seria possível verificar se houve acerto ou erro do Tribunal de origem, e
essa atividade não é possível no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

Constitui ônus da impugnação específica no agravo interno para superar o
óbice da Súmula 7 do STF que o recorrente explicite como seria possível apreciar a
questão sem reexaminar as provas anexadas ao processo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno
interposto contra decisão pela qual não conheci do Recurso Especial
interposto pelo ora agravante, por incidência dos Enunciados 282 e 356
da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. (...) 4. Para impugnar a falta de prequestionamento,
deveria ter se remetido à ratio decidendi a fim de especificar em que
trechos haveria debate judicial suficiente acerca do conteúdo de cada
um dos dispositivos que o recorrente julga violados. 5. De outra feita,
para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a eles. 6. Incide, na espécie, o
Enunciado 182 da Súmula do STJ, dado que a dialeticidade foi
(AgInt no
rel. Ministro
claramente prejudicada
AREsp 1.805.450/RJ,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14.12.202; AgInt no
rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 960.051/SP,
DJe de 17.2.2017). 7. (...) 8. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.498.984/SC,
Turma, julgado em
DJe de
. (grifo próprio).
20/5/2024,
4/6/2024)

Desse modo, o agravo interno não impugnou especificamente o óbice da
Súmula 7 do STJ, não observando o disposto no
§ 1o, do CPC, e atraindo a
art. 1021,
aplicação da Súmula 182 do STJ, por analogia.
Quanto a alegada violação ao
do CPC, a decisão agravada
art. 85
consignou que “a parte recorrente aponta violação ao
do CPC, sem menção a
art. 85
inciso específico”, o que importaria em atrair os óbices das Súmulas 211 do STJ; e 282
do STF. Acrescente-se que essa é também uma hipótese do óbice da Súmula 284 do
STF, porque o agravante em nenhum momento aponta o parágrafo e inciso do art. 85
do CPC que entende violado. “A indicação genérica do artigo de lei que teria sido
contrariado, quando ele contém desdobramentos em parágrafos, incisos e alíneas,
Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

caracteriza defeito na fundamentação do Recurso" (AgInt no AREsp 2.596.957/GO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO.
ARGUMENTO
DE
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
LEGAL
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284 DO STF. DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM.
LEGITIMIDADE ATIVA. COERDEIRO. PARTILHA NÃO REALIZADA.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA.
BENFEITORIAS.
FUNDO
DE
COMÉRCIO.
INDENIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. COBRANÇA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O argumento de violação de normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação
numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso
especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
(...).
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.825.406/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. (grifo
1/7/2024,
8/7/2024)
próprio).

Os arts. 489 e 492, parágrafo único, do CPC, não mereceram qualquer
tratamento no recurso especial, de modo que a fundamentação também se mostra
deficiente, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54226945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: 84c62a36-1f1c-43f8-8dee-40da34e51c2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.478.651 / BA
Número Registro: 2023/0349721-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80004206220178050225
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
ADVOGADOS : THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG - BA019647
EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
GIZELI DA SILVA BRAGA - BA033647
AGRAVADO
: JOSENICE SANTOS BATISTA DIAS
ADVOGADOS : NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
PRISCILA CORREIA COSTA - BA052000
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS - INDENIZAÇÃO / TERÇO CONSTITUCIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
ADVOGADOS : THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG - BA019647
EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
GIZELI DA SILVA BRAGA - BA033647
AGRAVADO
: JOSENICE SANTOS BATISTA DIAS
Documento eletrônico VDA55148257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 7b3c6dca-9b91-45ac-b2ab-033395903a77

ADVOGADOS : NOILDO GOMES DO NASCIMENTO - BA037150
PRISCILA CORREIA COSTA - BA052000
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 7b3c6dca-9b91-45ac-b2ab-033395903a77